Tribunal: TJDFT
Processo: 0004550-62.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO MAIOR. RESPONSABILIDADE FAMILIAR. PROBLEMAS DE SAÚDE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA. PLEITO DESCABIDO. BINÔMIO NECESSIDADES E POSSIBILIDADES. OBSERVÂNCIA. A obrigação de prestar alimentos ao filho, em razão do poder familiar, cessa aos dezoito anos, com a maioridade civil. Contudo, se, embora maior de idade, o alimentando mostra-se incapaz, por si só, de proporcionar a própria mantença em sua integralidade, em razão de ser portador de enfermidades que demandam tratamento contínuo, os alimentos devem ser prestados pelos familiares. A pensão alimentícia deve ser fixada com vistas às possibilidades de quem a fornece e às necessidades de quem a pleiteia. Qualquer ajuste, seja para majorar o encargo alimentar, seja para reduzi-lo, deve passar pela análise econômico-conjuntural de quem o provê, em confronto e, se possível, harmonizando-o, com as necessidades de quem o recebe. Na hipótese dos autos, não há razões para modificar o percentual estabelecido pela sentença.